Tribunal: TJMT
Processo: 1011020-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
RAI no 1011020-90.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: SILVANA MARIA POLESE HERTER
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, com o fito de suspender a decisão recorrida da lavra da Juíza singular – Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti - que nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1000600-59.2020.811.0086, manejada por SILVANA MARIA POLESE HERTER, CPF no 487.288.530-91, após perícia preliminar, deferiu o processamento da recuperação judicial da pessoa física produtora rural - acima nominada -, sem que esta tivesse inscrição na JUNTA COMERCIAL (JUCEMAT) por mais de 02 (dois) anos, sob o fundamento de que:
"(...) Sendo assim, evidenciado o quadro de crise econômico-financeira e apresentada a documentação exigida pelo diploma específico, é possível o deferimento do processamento da recuperação judicial.
Não obstante o fato de que tenha sido evidenciado que a requerente efetuou ou seu registro como empresária rural perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e a Receita Federal apenas em 16/03/2020 (ID 30497090), esta Magistrada se filia à corrente que adota o posicionamento de que o registro formal teria natureza meramente declaratória, e não constitutiva, de modo que o exercício da atividade rural pela autora pode ser demonstrado por outros meios de prova.
O artigo 48 da Lei 11.101/2005, conforme já transcrito acima, preconiza que é imprescindível que o devedor deve ter exercido a atividade empresarial pelo período de pelo menos dois anos e a autora, neste caso, comprova o exercício da atividade rural pelo período superior ao biênio legal, segundo a documentação acostada nos autos, como pelas declarações de imposto de renda de pessoa física do exercício de 2020, 2019, 2018 e 2017; inscrição como produtora rural na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, em 16/05/2013; contratos de arrendamento para a exploração agrícola, seja da Fazenda Olho Verde, seja da Fazenda Jéssica, além de notas fiscais de aquisição de insumos agrícolas.
O Superior Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento de que a demonstração do exercício da atividade empresarial pode se dar por outro meio de prova documental, que não o mero registro na Junta Comercial.
Ademais, fundamental ressaltar que o Código Civil considera empresário aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços e que o empresário cuja atividade rural constitua a sua principal profissão pode requerer a sua inscrição do Registro Público de Empresas Mercantis (faculdade do produtor), caso em que após será equiparado ao empresário sujeito a registro.
Para corroborar a argumentação explanada acima, trago à baila ementa do julgado proferido recentemente pelo Tribunal da Cidadania, vejamos:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes. (REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020)
Ademais, fundamental trazer à fundamentação também os três princípios que norteiam a Lei 11.101/2005, quais sejam:
a) Princípio da preservação da empresa (artigo 47), o qual busca proteger a empresa de um modo geral, para garantir a continuidade de suas atividades, considerando a sua capacidade de entidade fomentadora da economia, gerando empregos, arrecadação de tributos, fornecendo produtos e serviços, etc;
b) Princípio da função social da empresa, em virtude do papel que o estabelecimento empresarial representa na sociedade, com direitos e deveres inerentes a sua atividade desempenhada;
c) Princípio da viabilidade da empresa, pelo qual devemos analisar a viabilidade da pessoa jurídica, ou seja, se compensa ou não para a sociedade suportar as despesas inerentes ao processo de recuperação, se a empresa cumpre a sua função social e se ela merece ser preservada.
A requerente está em pleno funcionamento de suas atividades, mantendo um empregado fixo, de modo que deve ser prestigiada a manutenção de seu funcionamento, mediante o deferimento do processamento da recuperação judicial, a fim de preservar a atividade exercida e a tentativa de efetuar o pagamento dos credores.
Diante do exposto, defiro o processamento da recuperação judicial requerida pela autora SILVANA MARIA POLESE HERTER, com fulcro no artigo 52, da Lei 11.101/2005.
No mais, saliento que a recuperação judicial refere-se apenas aos créditos que decorram das atividades exercidas pela requerente na qualidade de empresária rural, pois a proteção que se dá é a empresa/empresário, já que esta é considerada atividade relevante e organizada, geradora de riquezas e empregos, de modo que apenas os débitos que tenham sido gerados com essa finalidade sejam incluídos no feito recuperacional.
Assim, imperioso excluir as dívidas pessoais da autora, contraídas fora da condição de empresária rural.
Portanto, nos termos do artigo 496, da Lei 11.101/2005, sujeitam-se a esta recuperação judicial todos os débitos da recuperanda inerentes à atividade empresarial rural e que já existiam à época do protocolo da petição inicial, ainda que não vencidos, só sendo excluídos os créditos autorizados pela citada lei (...)." Grifei.
No mais, pondera que resta por completo ausentes os requisitos essenciais para o deferimento da recuperação judicial à produtora rural registrada na Junta Comercial há menos de 02 (dois) anos, sob pena de violação ao artigo 48 da Lei no 11.101/2005 e artigos 967 e 971, ambos do Código Civil.
A saber, a produtora rural SILVANA MARIA POLESE HERTER, se inscreveu na Junta Comercial tão somente 16/03/2020.
Diante de tal desiderato, ao final, pugna pela liminar recursal, de modo a suspender os efeitos da decisão singular que deferiu a recuperação judicial, até julgamento final do presente recurso.
Pois bem.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, para conceder o efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a priori, a probabilidade do direito invocado resta demostrada, uma vez que, diante da divergência sobre o assunto, até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, impõe-se a aplicação, ipsis literis, da Lei no. 11.101/05, a qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, cuja prova se dá mediante a regular inscrição no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 51, inciso V, e artigo 48, caput, ambos da lei acima citada, o que por si só macula a decisão singular. Confira:
"Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:”
“Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:
(...)
V- certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;"
Interpretando de forma lógico-sistemática os referidos dispositivos legais, conclui-se que para requerer a recuperação judicial o legislador exigiu, dentre outros requisitos, a regularidade do devedor no registro público de empresas há mais de 02 anos.
Aliás, no que refere às atividades do produtor rural, o artigo 971 do Código Civil estabelece:
"Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro". Grifei.
Deveras, depreende-se da redação do dispositivo civil acima transcrito que o exercício de atividade rural é tido como profissional, mas não o obriga ao registro mercantil. Todavia, apenas a partir da data em que o produtor rural se inscrever na Junta Comercial é que se torna possível aceitar o ingresso no regime legal de empresário, observado o disposto no artigo 968 do Código Civil.
Aliás, sobre a respectiva inscrição na Junta Comercial, MARIA HELENA DINIZ ensina:
(...) “Inscrição de empresário rural no registro Público de Empresas Mercantis. O empresário rural, observando os requisitos exigidos pelo art. 968 do Código Civil, poderá, se quiser, requerer sua inscrição no Regiro Público de Empresa Mercantis de sua sede, hipótese em que, acatado seu pedido, equiparar-se-á, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro obrigatório, sujeitando-se às mesmas normas, tendo as mesmas obrigações, ônus e vantagens. (...) Se não optar por tal inscrição, ficará vinculado a um regime próprio para fins trabalhistas, previdenciários e tributários e seu patrimônio pessoal responderá pelos débitos contraídos no exercício de suas atividades. “O empresário rural e a sociedade empresaria rural, inscritos no registro público de empresa mercantis, estão sujeitos à falência e podem requerer concordata (ou melhor ,recuperação judicial ou extrajudicial). O registro do empresário ou sociedade rural na Junta Comercial é facultativo e de natureza constitutiva, sujeitando-o ao regime jurídico empresarial.” (Código Civil Anotado – 11a edição – São Paulo, 2005, pág. 761) – Grifei.
Ainda, obre idêntico tema, confira elucidativos arestos do TJSP e deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO (...). Crédito. Alegação de que o crédito teria sido concedido antes do registro dos empresários na Junta Comercial, quando eles se identificaram como pessoas físicas. Para ser considerada empresária, como regra geral, basta que a pessoa (física ou jurídica) exerça, profissionalmente, ou com habitualidade, atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Inteligência do art. 966 do CC. Questão diversa é a regularidade da atividade desse empresário, para a qual se exige prévia inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 967 do CC). Patrimônios da pessoa física e do empresário individual que, realmente, não se distinguem. Regimes jurídicos, entretanto, que se diferenciam. Crédito constituído e vencido antes do registro na Junta Comercial, quando a atividade econômica rural era regular, mas não estava, ainda, sob o regime jurídico empresarial por equiparação. Art. 971 do CC que faculta a inscrição do exercente de atividade econômica rural perante o Registro Público de Empresas Mercantis, reconhecendo a regularidade da atividade econômica rural (profissional e organizada) mesmo sem registro, mas possibilita que opte por se sujeitar ao regime jurídico empresarial por equiparação, a partir do registro na Junta Comercial. Registro empresarial, neste caso específico da atividade rural, que é, portanto, um direito potestativo. Produtor rural que opta por não se inscrever, presume-se, está optando por algum benefício que aufere com o não registro e, consequentemente, com a condição de não empresário, da mesma forma aquele que opta por se inscrever. Opção de se inscrever que não pode ter efeitos retroativos para prejudicar credores que concederam o crédito na vigência do regime não empresarial. Recuperação judicial que muitas vezes impõe severos gravames aos credores. Quem contrata com um não empresário espera, legitimamente, não estar sujeito ao regime empresarial e, por consequência, não se sujeitar à recuperação judicial. Estivessem os agravados desde antes já inscritos na Junta Comercial, a agravante poderia, pelo menos em tese, ter analisado doutra forma, na sua esfera de subjetividade, a conveniência ou não da concessão do crédito, ou alterado, eventualmente, as condições, quanto, por exemplo, a garantias e taxas, de acordo com o que se espera do regime jurídico empresarial. Inclusão do referido crédito na recuperação judicial que caracterizaria um terceiro regime (lex tercia), imprevisto para os credores. Interpretação do art. 49 da Lei no 11.101/05 à luz das peculiaridades do tratamento especial conferido pela lei ao empresário rural. Crédito constituído sob o regime não empresarial que não se submete à recuperação judicial, vantagem exclusiva daqueles que aderem ao regime jurídico empresarial (art. 1o da Lei no 11.101/05). Inadmissibilidade do empresário se valer, cumulativamente, do que há de melhor no regime jurídico não empresarial, anterior ao registro, e no atual regime jurídico empresarial por equiparação. Credora agravante que votou contra o plano. Extensão da recuperação aos agentes econômicos em geral, e não apenas a empresários (ainda que por equiparação), que é de lege ferenda, nada podendo se antecipar a esse respeito. Agravo não conhecido em parte e, na parte conhecida, provido." (TJSP; Agravo de Instrumento 2028287-46.2017.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Jaboticabal - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2017; Data de Registro: 11/08/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 48, CAPUT, DA LEI 11.101/2005- REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS – REALIZAÇÃO NA SEMANA ANTERIOR AO PEDIDO DE RJ - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CC – RECURSO PROVIDO. O art. 971 do CC faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição constitutiva. Para postular a recuperação judicial a Lei 11.101/2005 exige do devedor (art. 1o) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (arts. 48 e 51 da LRF). Logo, para formular o pedido, o devedor (empresário) deverá demonstrar que após o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial de forma organizada e regular por pelo menos dois anos.” (TJMT - RAC 1003417-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). Grifei.
Portanto, dada a natureza constitutiva do registro, somente a partir da mencionada inscrição é que o produtor rural ostenta a condição de empresário.
Inclusive, nesse diapasão, insta destacar o Enunciado no 202 da II Jornada de Direito Civil da Justiça Federal, o qual prevê:
”O registro do empresário ou sociedade rural na Junta Comercial é facultativo e de natureza constitutiva, sujeitando-o ao regime jurídico empresarial. É inaplicável esse regime ao empresário ou sociedade rural que não exercer tal opção.”
Ainda, sobre o tema MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO:
“A prova de tal exigência é de extrema simplicidade, bastando juntar certidão da Junta Comercial, comprovando a regularidade da empresa. Caso não esteja regularmente registrada na Junta Comercial, não poderá pleitear recuperação, e se pleiteá-la, o juiz deve conceder o prazo do art. 284 do CP para ser sanada a irregularidade em dez dias, sob pena de indeferimento da inicial.” (Lei de Recuperação de Empresa e Falência”, S. Paulo, Revista dos Tribunais,7aed., 201, p.134).
No mais, restam presentes os danos de difícil reparação, estes caracterizados pelo fato de que o prosseguimento do feito pode culminar com nulidades e refazimentos de atos, causando prejuízos ao agravante e aos demais credores e até mesmo à devedora.
Aliás, foi concedida a mesma liminar recursal no RAI no 1011222-67.2020.8.11.0000, tendo como agravante COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA – SICOOB CREDISUL e agravada a mesma.
Desta forma, defiro a liminar recursal, para suspender o processamento da recuperação judicial até julgamento final do presente recurso, já que se trata de uma única demandante.
Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de 1o grau.
Intime-se a parte agravada para, querendo, retificar ou ratificar suas contrarrazões de ID no 43942967, no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez que o agravo não se encontra preparado para julgamento, uma vez que restam as informações do Juízo e o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se e intime-se
Cuiabá, 27 de maio de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora